Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-46.2021.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Colisão frontal entre motocicleta e veículo em Rodovia. Falecimento do motociclista. Ajuizamento da Ação pela companheira e pelo filho da vítima contra o condutor e o proprietário do veículo, a quem os demandantes atribuem a causa do acidente. Apresentação de Reconvenção pelos

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Colisão frontal entre motocicleta e veículo em Rodovia. Falecimento do motociclista. Ajuizamento da Ação pela companheira e pelo filho da vítima contra o condutor e o proprietário do veículo, a quem os demandantes atribuem a causa do acidente. Apresentação de Reconvenção pelos demandados. SENTENÇA de improcedência da Ação principal e de acolhimento parcial do pedido reconvencional. APELAÇÃO só dos autores, que visam à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela reforma para o acolhimento do pedido inicial. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Oitiva dos Policiais que atenderam à ocorrência e do Perito incumbido do exame pericial que era mesmo desnecessária, já que não presenciaram o acidente, além de já constar documentalmente nos autos aquilo que sabem sobre a dinâmica da colisão. Pretendida obtenção de filmagem para verificação de quem era o efetivo condutor do veículo que também se mostrou dispensável, porque insuficiente para a comprovação da culpa alegada. Dinâmica do acidente sustentada pelos autores que não restou comprovada, havendo elementos indicativos de que houve culpa exclusiva da vítima. Inquérito Policial que culminou com o arquivamento a pedido do Ministério Público, em vista da existência de elementos indicativos de culpa exclusiva da vítima. Ausência de prova convincente quanto à alegada culpa atribuída aos demandados, ainda que de forma concorrente. Culpa que não se presume. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*